Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-76.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e Município de Tatuí. Queda de motociclista em desnível não sinalizado existente na via pública em decorrência de obra realizada pela SABESP. Dever do Município de conservar a via pública. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Fratura da clavícula em decorrência da queda. Laudo pericial que confirmou a

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e Município de Tatuí. Queda de motociclista em desnível não sinalizado existente na via pública em decorrência de obra realizada pela SABESP. Dever do Município de conservar a via pública. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Fratura da clavícula em decorrência da queda. Laudo pericial que confirmou a compatibilidade da fratura com o acidente narrado na inicial. Falha do serviço caracterizada. Responsabilidade solidária dos réus. Valor do dano moral arbitrado com razoabilidade. Sentença de parcial procedência. Recurso do Município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004364-76.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, é apelado ALCEBIADES JOSÉ DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado e o 2o Juiz.
Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC, com a
participação dos Desembargadores Antonio Celso Aguillar Cortez e Marcelo
Semer que acompanharam a divergência. Acórdão com 3o Juiz. Declarará voto o
Relator., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN, vencedor,
TORRES DE CARVALHO, vencido, TERESA RAMOS MARQUES,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E MARCELO SEMER.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17/21
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N. 1004364-76.2017.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ 1a VARA CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE TATUÍ
APELADO: ALCEBIADES JOSÉ DOS REIS
INTERESSADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
JUÍZA:
DANIELLE
OLIVEIRA
DE
MENEZES
PINTO
RAFFUL
KANAWATY
INDENIZAÇÃO. Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
SABESP e Município de Tatuí. Queda de
motociclista em desnível não sinalizado existente na via
pública em decorrência de obra realizada pela SABESP. Dever
do Município de conservar a via pública. Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada. Fratura da clavícula em
decorrência da queda. Laudo pericial que confirmou a
compatibilidade da fratura com o acidente narrado na inicial.
Falha do serviço caracterizada. Responsabilidade solidária dos
réus. Valor do dano moral arbitrado com razoabilidade.
Sentença de parcial procedência. Recurso do Município não
provido.
O autor ajuizou ação indenizatória em face do Município
de Tatuí e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, pelos danos material e moral sofridos em decorrência da queda com
sua motocicleta em desnível existente na via pública. A r. sentença julgou
parcialmente procedente a ação para condenar os réus, solidariamente, a pagarem
ao autor R$ 10.000,00 a título de danos morais.
O Município de Tatuí apelou. Insiste na arguição de
ilegitimidade passiva, por ser a SABESP a dona obra existente no local do
acidente. No mérito, alega que a queda poderia ter sido evitada se o autor
estivesse conduzindo a motocicleta a prudência que se exige de todo condutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que a culpa exclusiva da vítima exclui seu dever de indenizar. Argumenta
que por se tratar de conduta omissiva, deve ser aplicada a responsabilidade
subjetiva. Assevera que não foi provada a existência de culpa ou dolo. Por essas
razões, não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo autor. No tocante
ao valor dos danos morais, afirma que é excessiva a indenização arbitrada. Pede o
provimento do recurso para que seja reconhecia sua ilegitimidade passiva, ou seja
a ação seja julgada improcedente, ou, ainda, seja ao menos reduzido o valor
arbitrado a título de danos morais.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Não procede a arguição de ilegitimidade passiva. É dever
do Município conservar as vias públicas. Por isso e como na demanda se discute
o dever de indenização por danos decorrentes de acidente ocorrido em local de
desnível não sinalizado existente na via pública, ele é parte legítima para figurar
no polo passivo da presente relação processual, em que.
Igual entendimento foi adotado por este Tribunal nas
apelações no 1002152-15.2018.8.26.0344, 7a C., Rel. EDUARDO GOUVÊA, j.
15.12.2020, v.u.; 1024739-84.2017.8.26.0564, 9a C., Rel. CARLOS EDUARDO
PACHI, j. 25.09.2020, v.u.; 1034402-04.2018.8.26.0053, 6a C., Rel. LEME DE
CAMPOS, j. 24.09.2020, v.u.
Quanto ao tema de fundo, a razão também está com o
apelado.
A responsabilidade dos réus é objetiva, conforme previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. As fotos de fls. 11/14 demonstram que
no local do acidente havia uma obra da SABESP e que a via pública estava com
desnível em razão da retirada de parte do asfalto. As fotos não mostram a
existência de qualquer sinalização. A ficha médica de fl. 29 comprova que o
autor sofreu fratura na clavícula, e a perícia médica realizada pelo IMESC
confirmou que ela é compatível com o acidente narrado na inicial (fl. 328). Por
fim, é evidente o nexo causal entre o desnível não sinalizado na via e o acidente,
conforme bem destacado pela sentença da I. Magistrada DANIELLE OLIVEIRA
DE MENEZES PINTO RAFFUL KANAWATY, que ora transcrevo:
“O evento relatado na inicial, isto é, a
queda do autor em trecho de via pública com desnível, veio
demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 27/28, que
apesar de retratar versão unilateral, possui teor probatório
considerável, sobretudo porque as rés não negaram que a obra
em questão ocorreu. E, mais relevante, que realmente não estava
sinalizada. Aliás, a existência de um desnível em plena rua
restou comprovado pelas fotos de fls. 12/14, não impugnadas.
Mais ainda, a execução da obra em questão foi confirmada pela
corré SABESP, fls. 88 (parágrafo identificado pelo n.o 27).
Em
depoimento
pessoal,
o
autor
apresentou versão condizente com os termos da inicial,
afirmando que a obra não estava sinalizada e que havia um
desnível e lama como resultado da obra mencionada.
[...]
No caso concreto, o trecho da via
pública em questão deveria estar, por óbvio, sinalizado ou até
interditado, para evitar acidentes como o que ocorreu. É patente
a negligência.
Se o autor estava em velocidade
incompatível com a via, o ônus probante de tal fato modificativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito dele cabe aos réus, conforme prevê o art. 373, inciso
II, do CPC. Não há prova alguma nesse sentido. Diz-se
modificativo porque eventual culpa concorrente apenas reduziria
o quantum debeatur, mas não impediria ou extinguiria o direito
à indenização, porque o desnível no asfalto realmente existia e
foi até admitido, até certo ponto, pela corré SABESP (fls. 88
parágrafo identificado pelo n.o 27).
[...]
Assim, não há amparo nos autos para se
reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. O
fato é que a via pública deveria ter servido, naquele momento,
como equipamento público apropriado, livre de “armadilhas”.
A SABESP não logrou comprovar que
sinalizou o perigo naquele ponto da via, o que poderia ter
evitado o acidente. Isso também demonstra a inércia do
Município em fiscalizar a obra, visando a segurança de usuários
da via.
O
nexo
causal
está
devidamente
demonstrado nos autos. O boletim de ocorrência de fls. 27/28
descreve a dinâmica do ocorrido e aponta a data do acidente:
22/05/2017. O documento de fls. 29 comprova satisfatoriamente
que o autor foi atendido no Pronto Socorro Municipal, no dia
23/05/2017. O laudo pericial médico de fls. 321/330 atesta haver
nexo causal entre as lesões sofridas pelo autor e o acidente
narrado. Consta da conclusão do laudo (fls. 328): “fratura de
clavícula esquerda, com nexo causal com o acidente narrado na
anamnese”.
Estando claras as condutas omissivas do
Município e da concessionária, a culpa por negligência, o nexo
causal e o dano, patente o dever de indenizar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais
razões
de
decidir,
que
adoto
integralmente,
demonstram, à saciedade, a improcedência do inconformismo do apelante.
Não custa, porém, acrescentar que o acidente poderia ter
ocorrido com qualquer pessoa, evidenciando-se a improcedência da alegação de
que o evento decorreu da negligência do autor. Não há nada nos autos que
ampare tal alegação.
Reconhecida a responsabilidade dos réus, era mesmo de
rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não há como
negar relevância à angústia e à dor sofridas por ele, que fraturou a clavícula na
queda.
Com efeito, a indenização tem por objetivo propiciar ao
lesado alguma compensação pela dor e angústia sofridas. Deve, porém, ser fixada
com razoabilidade, de modo que possa amenizar a dor moral e preservar o seu
caráter também dissuasório, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. O
valor de R$ 10.000,00 atende a tais objetivos. Ele deve ser mantido, portanto.
Por força do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, impõe-se a
majoração da verba honorária devida pelo Município. Ela fica arbitrada em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, quantia que atende os
parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.782/20
Apelação no 1004364-76.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Tatuí
Apdo: Alcebíades José dos Reis
Origem: 1a Vara Cível (Tatuí) Proc. no 1004364-76.2017
Juiz: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Relator sorteado - Voto vencido
REPONSABILIDADE CIVIL. Tatuí. Buraco aberto na via pública. Queda com
motocicleta. Danos materiais e morais. Indenização. Responsabilidade.
1.
Legitimidade passiva. Município. A administração municipal é responsável pela
conservação das vias públicas e responde pelos danos decorrentes de falhas na
prestação de serviços nelas realizados, possuindo legitimidade para figurar no
polo passivo de lide em que se alega queda em buraco aberto no asfalto.
Preliminar rejeitada. 2. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange
os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do
serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou
funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com fundamento no art. 159 do
Código Civil (redação anterior) (a revisora diverge do fundamento, pois entende
que a responsabilidade do Estado, em atos comissivos, é sempre objetiva).
3.
Responsabilidade civil. Prova. Os danos físicos sofridos pelo autor são
incontestes, como se depreende da ficha médica expedida pelo Pronto Socorro
Municipal de Tatuí e do laudo pericial produzido por 'expert' do IMESC, que
atestam a fratura na clavícula esquerda; mas tais elementos, por si só, não
permitem que se conclua pela responsabilidade dos réus. Não é possível afirmar
que o acidente ocorreu no local indicado, tampouco que tenha decorrido de culpa
dos réus. Competia ao autor demonstrar a ocorrência do acidente no local
indicado e o nexo de causalidade entre a má sinalização da obra realizada pela
Sabesp e a queda que afirma ter sofrido, mas desse ônus ele não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do art. 373, I do CPC.
Parcial procedência. Recurso do município
provido. Voto vencido.
1.
A sentença de fls. 367/382, declarada a fls.
423/424,
julgou
parcialmente
procedente
a
ação
para
condenar
solidariamente os réus no pagamento de indenização por dano moral ao autor
no valor de R$-10.000,00, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP, desde a fixação, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir
do evento danoso; em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
no pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 30% para o
autor e 70% para os réus, estes no pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação e aquele no pagamento da verba
honorária fixada em 10% da diferença entre os valores concedido e
pretendido, observados em relação a ele os benefícios da justiça gratuita.
Apela o município (fls. 386/405); preliminarmente,
alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que a obra estava
sendo realizada pela SABESP; não causou o dano e sequer lhe deu causa. No
mérito, diz que inexiste dever de indenizar; não se aplica ao caso a tese da
responsabilidade objetiva; o acidente poderia ter sido evitado com o mínimo de
prudência do condutor; os danos, se existentes, foram causados
exclusivamente pelo próprio condutor; a manutenção da sentença implica
enriquecimento sem causa do recorrido. O valor arbitrado na origem é
excessivo e comporta redução. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 429/451. A Câmara, por maioria, pelo voto dos
Desembargadores Antonio Carlos Villen, Antonio Celso Aguilar Cortez e
Marcelo Semer, em julgamento estendido realizado nos termos do art. 942 do
CPC, negou provimento ao recurso do município. Exponho, respeitosamente,
as razões da divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Fatos. O autor Alcebíades José dos Reis afirma que
em 22-5-2017, por volta das 19h, trafegava pela Rua Nhô Inácio Vieira, altura
do número 114, no município de Tatuí, com a motocicleta Honda CG 125
FAN, placas FDB-2919, quando teria passado por um buraco desprovido de
sinalização aberto pela Sabesp para realização de obras de drenagem, sentido
um forte tranco na roda dianteira, perdido o controle do veículo e caído ao
solo; e que no dia seguinte teve diagnosticada fratura na clavícula esquerda
(fls. 11/14, 27/28, 29). Pede, inclusive sob a alegação de que ficou noventa
dias em recuperação, sem poder trabalhar, a condenação solidária dos réus
no pagamento de indenização por danos materiais (R$-4.500,00, referentes à
renda que deixou de auferir no período) e morais (R$-15.000,00).
3.
Legitimidade passiva. Município. A administração
municipal é responsável pela conservação das vias públicas e responde pelos
danos decorrentes de falhas na prestação de serviços nelas realizados,
possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de lide em que se debate
eventual dano decorrente da presença de buraco não sinalizado no asfalto.
Rejeito a preliminar.
4.
Responsabilidade. Há certa imprecisão na indicação
dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. A teoria mais antiga
negava a responsabilidade do Estado (que, por agir na defesa e em nome do
bem comum, não podia agir contra a lei nem podia causar dano. O dano era
sempre causado pelo funcionário, não pelo Estado) e direcionava as ações de
indenização contra o agente público responsável pelo dano; as dificuldades
decorrentes foram se tornando óbvias e levaram, superando o óbice anterior, à
aceitação da responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido o novo Código Civil, art. 43, estabelece a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público 'por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo'. A
responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente público, como
decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art. 186 da mesma
lei.
A responsabilidade do Estado evoluiu, em um
segundo momento, da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente
público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da
administração), como bem explicou CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO
em 'Curso de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág.
663:
Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém
em razão de um procedimento contrário ao Direito [...] não é necessária a
identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do
Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du
service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço'
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz
um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva [...]
É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço
ou culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê)
não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário
do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção
ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em
uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e
de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o
evento lesivo.
5.
A conduta configuradora da 'faute du service'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que
presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos
padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente
exigíveis; o Estado (aqui em sua acepção genérica) poderá exculpar-se
demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo,
seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se
enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também
conduta ilícita que enseja reparação.
Dessa forma, em se tratando de responsabilidade
subjetiva, cabe ao autor demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da
Administração consistente na violação de agir conforme a melhor prática.
Anoto que a Desa. Teresa Ramos Marques, conforme tem exposto em seus
votos, não adere a este fundamento; entende que a responsabilidade
administrativa é sempre objetiva e que a escusa da administração deve se
fundar na culpa exclusiva da vítima ou na ausência do nexo de causalidade;
entende que a prova deve ser examinada, como temos feito, mas para aferição
do nexo entre a conduta dos agentes públicos e o dano de que o autor
reclama.
Passo à análise da prova para verificação da culpa
administrativa ou, segundo a tese defendida pela 2a Juíza, do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade.
6.
Prova. Os danos físicos sofridos pelo autor são
incontestes, como se depreende da ficha médica expedida pelo Pronto Socorro
Municipal de Tatuí (fls. 29) e do laudo pericial produzido por 'expert' do
IMESC - Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que
atestam a fratura na clavícula esquerda (fls. 321/330).
Tais elementos, no entanto, não permitem que se
conclua pela responsabilidade dos réus: um, a realização da obra e a
existência do buraco, fatos admitidos pela Sabesp (fls. 11/14, 166, 197/198),
não permitem que se conclua pela ocorrência do acidente naquele local; dois,
o boletim de ocorrência (fls. 27/28), embora goze de presunção de veracidade
e legalidade por ter fé pública, é lavrado unilateralmente e expõe apenas a
versão dada pelo declarante; no mais, foi lavrado dezessete dias após o
alegado acidente e não contém quaisquer detalhes sobre a dinâmica dos fatos:
não é possível saber se a via estava iluminada, se as condições de
dirigibilidade eram adequadas, se a velocidade era condizente com o local, se
havia outros veículos na pista que pudessem ter atrapalhado o motorista, se a
obra estava sinalizada, se o condutor tinha conhecimento da sua existência,
dentre outras questões relevantes e não esclarecidas; e três, no boletim de
ocorrência o autor afirma ter sido socorrido por populares, mas nenhum deles
foi nominalmente indicado e ouvido em juízo, ao que se acrescenta a
desistência da oitiva da única testemunha arrolada pelo recorrido (fls.
302/303, 357/358). Não é possível concluir que o acidente ocorreu no local
indicado; e, ainda que se admita a hipótese, dos autos não se extrai a culpa
dos réus. Culpa se prova, não se presume.
O direito brasileiro não acolhe a tese da responsabilidade integral; ainda que se admita a responsabilidade
administrativa em tese, não se a vê presente em concreto. Competia ao autor
demonstrar a ocorrência no acidente no local indicado e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre a má sinalização da obra realizada pela Sabesp e a queda
que afirma ter sofrido, mas desse ônus ele não se desincumbiu. A falta de
comprovação dos fatos constitutivos do direito (CPC, art. 373, I) leva à
inevitável improcedência da ação.
O
voto
é pelo provimento do recurso do
município para julgar improcedente a ação; em razão da sucumbência,
condeno o autor no pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC, suspensa a exigibilidade enquanto
perdurar a miserabilidade processual (fls. 33).
TORRES DE CARVALHO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
13CF8781
8
14
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13D07B61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004364-76.2017.8.26.0624 e o código de confirmação da tabela acima.